Tribunal: STF
Processo: EP 111
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS RUBENS DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.384/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 19/2/2025, determinei a autuação de procedimento de Execução Penal para início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS RUBENS DA COSTA.



    Em 28/2/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 88).



    Novamente, a Defesa de CARLOS RUBENS DA COSTA requereu “a substituição da Pena Privativa de Liberdade, (...), por prisão domiciliar, humanitária nos termos do artigo 318, II do Código de Processo Penal” (eDoc. 93). Alega que o sentenciado vem apresentando graves problemas de saúde, pois “acometido de problemas na próstata, fazendo uso continuo de Mesido 4mg, uma vez ao dia para tratar do problema de saúde, que desencadeia dores, dificuldade ao urinar, inchaço na região da próstata. Sendo diagnosticado com HPB”. 



    Sustenta que “requereu o prontuário médico do sentenciado na unidade prisional, todavia por ser um documento interno e com informações sensíveis necessita de ordem judicial”.



    Ressalta que é diagnosticado com hipertensão arterial, que possui problemas de locomoção em razão da idade avançada e que o sistema prisional “ainda que ofereça medicamentos, não é capaz de fazer um acompanhamento individualizado, diante da alta demanda e poucos recursos”.



    Ao final, requereu: 



    “(...) a substituição da segregação cautelar, pela prisão domiciliar humanitária nos termos do artigo 318. II do CPP, devido ao critico estado de saúde em que o sentenciado se encontra. 



    Que a unidade prisional seja oficiada para encaminhar cópia do prontuário médico do sentenciado, a fim de comprovar as alegações defensivas. 



    Anexa ao presente pedido, cópia da receita médica que comprova o uso do medicamento para tratamento da próstata.”



    Determinei, então, que o réu CARLOS RUBENS DA COSTA fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas )(eDoc.97).



    A Secretaria de Administração Penitenciária Serviço de Assistência a Saúde do Estado de São Paulo/SP, por meio do Ofício nº 0066364196/2025-SAP-CPIIGRUII-SAS, encaminhou o Relatório sobre o estado de saúde do reeducando, salientando que:



     “Em 08/05/2025, reeducando passa em atendimento com médico da unidade prisional, referindo dor articular intensa, com evolução de 6 messes, realizado tratamento medicamentoso sem sucesso, aguardando consulta com reumatologista via Siresp. Conduta medicamentosa: Alopurinol 100mg 1 comprimido ao dia, solicito exame de PSA e segue aguardando consulta com especialista”(eDoc.103).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 107). 



    A Defesa de CARLOS RUBENS DA COSTA reiterou pedido de concessão da prisão domiciliar, para que consiga realizar o tratamento necessário “na próstata, visto que as dores e inchaço são muito grandes, relatou também que segue aguardando consulta com especialista, que até o presente momento não foi possível realizar por falta de estrutura da própria unidade” (eDoc. 109). 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Em que pese as alegações da Defesa, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 107):



    “As avaliações médicas juntadas registraram que o réu faz uso contínuo de medicação para hipertensão, controle de colesterol e para hiperplasia benigna da próstata. Em razão de queixas recorrentes de dores articulares, foi encaminhado para consulta com reumatologista, ainda pendente de realização.



    Observa-se que não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, sobretudo ao se considerar que não foi encaminhado laudo médico, mas apenas um relatório contendo listagem de consultas médicas realizadas e respectivos receituários medicamentosos. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 6.5.2025.



    A manifestação é pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CARLOS RUBENS DA COSTA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que o apenado CARLOS RUBENS DA COSTA (CPF nº 137.024.836-91) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente